Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701954-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ECILENE ALVES DE MELO ARAUJO, PEDRO ALVES DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A em face da decisão ID origem 180525014, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizar n. 0749760-96.2023.8.07.0001, movida por ECILENE ALVES DE MELO ARAUJO e PEDRO ALVES DE ARAUJO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determinou à requerida que suspendesse a utilização da reportagem veiculada no programa Profissão Repórter, na edição de 3/10/2023, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Porque teria a ré produzido e veiculado reportagem que atentaria contra a sua honra e imagem, postulam os autores a concessão de tutela de urgência compelindo a parte adversa a retirar de suas plataformas virtuais a matéria jornalística em questão. Embora, neste momento processual, não seja possível asseverar, de forma indene de dúvidas, que os autores autorizaram a utilização de sua imagem pela parte adversa, compulsado os autos, emerge, de fato, risco de dano aos direitos da personalidade daqueles. Isso porque, verifica-se dos documentos que instruem a inicial, a ocorrência de comentários proferidos em redes sociais com o intuito de malferir a honra subjetiva dos requerentes em razão da reportagem cuja remoção ora se postula. Nesse contexto, configura a conduta da ré, ao menos em tese, violação a direito hábil a ensejar a intervenção judicial “in initio litis”. Ante o exposto, reputo presentes os requisitos cumulativos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelos autores e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e determino que a ré suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua citação/intimação, a utilização, através de qualquer meio de comunicação, da reportagem descrita na inicial. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. [...] Nas razões recursais, a agravante alega o seguinte: [...] 11. Conforme extrai-se da exordial, os Agravados não questionam a veracidade das informações veiculadas, tampouco o interesse público da reportagem jornalística, contudo, fundamentam a pretensão indenizatória tão somente na alegação que a Agravante usou indevidamente a imagem destes, ante a ausência de autorização expressa. 12. Ocorre que, os Agravados concederam entrevista à Agravante, de forma espontânea e consentida, a respeito do tema objeto da matéria jornalística sob exame, ocasião em que responderam todas as perguntas, sem qualquer objeção, restrição ou interrupção das gravações. 13. Ainda, os Agravados tinham plena ciência de que estavam sendo filmados, uma vez que a câmera estava posicionada a altura de seus rostos e direcionada para ambos. 14. Verifica-se, assim, a inequívoca voluntariedade dos Agravados ao participar do vídeo, de forma consciente, o que demonstra sua autorização, ainda que tácita, na posterior veiculação do material produzido. 15. Ademais, a imagem dos Agravados foi utilizada no contexto da reportagem de inequívoco interesse social em caráter informativo, com a finalidade de tão somente noticiar fatos verídicos de interesse público, o que afasta a necessidade de prévia autorização e legitima a divulgação da imagem do entrevistado. 16. Assim, considerando que os Agravados foram entrevistados e filmados, presume-se sua anuência tácita, quanto à utilização da imagem na matéria jornalística, não podendo imputar à Agravante, que apenas reproduziu a entrevista sem qualquer deturpação do texto ou exposição da imagem de forma vexatória ou ofensiva, a suposta prática de ato ilício e danos à imagem 17. A despeito da licitude da reportagem jornalística, cabe ainda salientar que os suscitados danos morais supostamente sofridos pelos Agravados são decorrentes dos comentários realizados por terceiros em redes sociais, como relatado na petição inicial. 18. Contudo, a Agravante não tem qualquer responsabilidade sobre mensagens privadas recebidas pelos Agravados ou por comentários realizados por terceiros em redes sociais. 19. Além disso, os referidos comentários acostados à petição inicial não foram produzidos no site da Agravante, mas sim em perfis particulares de redes sociais. 20. Ainda que os comentários fossem publicados no site da Agravante, esta, não tem responsabilidade sobre o conteúdo produzidos por terceiros, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.964/2014). 21. Neste cenário, o direito à informação e a liberdade de imprensa se sobrepõem ao direito de imagem, conforme a interpretação sistemática do art. 20 do Código Civil com os arts. 5o, IX e IV, e 220, caput, da CF/88. [...] Aduz que a jurisprudência pátria orienta no sentido de não se deferir tutela de urgência que importe na censura de matérias jornalísticas sem a prévia oportunização de contraditório. Sustenta que a medida deferida na origem prejudica o direito de informação da população e afronta a liberdade de imprensa. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a atribuição de efeito suspensivo, de forma a garantir a manutenção da reportagem na rede mundial de computadores; e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. Com efeito, apesar de ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela, observo que o requerimento revela pedido de atribuição de efeito suspensivo, pois a agravante não pugna por uma providência ativa em sede recursal, mas, sim, pelo sobrestamento do pronunciamento supracitado. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como atribuição de efeito suspensivo. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses esclarecimentos, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, no qual se examina o pedido de sobrestamento da decisão que determinou a suspensão da utilização da reportagem veiculada no programa Profissão Repórter, na edição de 3/10/2023, em qualquer meio de comunicação. Pois bem. Ao consultar os autos de origem, verifiquei que os agravados alegaram, na petição inicial (ID origem 180442325), que foram abordados por um repórter da Rede Globo, acompanhado por um operador de câmera, em evento promovido pela Defensoria Pública para a realização de divórcios extrajudiciais envolvendo pessoas de baixa renda. Afirmaram que, por ingenuidade, “[...] passaram a desabafar sobre a motivação do divórcio” – adultério – e que solicitaram, no final da entrevista, que a sua imagem não fosse divulgada. Pontuaram, contudo, que a requerida publicou a matéria sem autorização e de forma vexatória, bem como que ela foi repostada em diversos canais, inclusive em “[...] sites de fofoca [...]”. Aduziram que vêm sendo alvos constantes de comentários ofensivos e situações constrangedoras, sendo que a autora, grávida, está recebendo tratamento psicológico. Defenderam, assim, que a reportagem é difamatória e injuriosa e que houve excesso no direito de informar. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau consignou que, embora não fosse possível aferir se os agravados autorizaram a utilização de sua imagem, o risco de dano aos direitos da personalidade estava presente em razão dos “[...] comentários proferidos em redes sociais com o intuito de malferir a honra subjetiva [...]” daqueles. A agravante, no entanto, sustenta que o fato de os agravados terem concedido a entrevista de forma voluntária dispensa a prévia autorização expressa para a veiculação do material produzido, bem ainda que a imagem foi utilizada no contexto da matéria jornalística – dotada de interesse social e caráter informativo – sem deturpação do texto nem exposição vexatória ou ofensiva. Nesse juízo de cognição sumária, no entanto, não encontro motivos para reformar o pronunciamento combatido. De início, importante registrar que a agravante não negou que os agravados não lhe conferiram autorização para a divulgação dos nomes e imagem na matéria jornalística, bem ainda que esses não comprovaram ter solicitado a não exibição. E, muito embora não tenha localizado dispositivo legal que exija consentimento expresso e entenda ser possível concluir que a entrevista foi concedida voluntariamente, com ciência dos agravados de que estavam sendo filmados – o que poderia configurar autorização tácita –, tenho que a condição social das partes, atendidas em um mutirão destinado a pessoas de baixa renda, deve ser considerada. Além disso, não se pode desconsiderar que se trata de reportagem exibida em âmbito nacional – provavelmente, no internacional também –, por uma emissora de grande alcance. Nessa perspectiva, entendo que a apreciação do caso perpassa por um juízo aprofundado, no qual deverão ser ponderados os direitos contrapostos (informação e liberdade de expressão x inviolabilidade da honra e imagem). Assim, sem descurar da gravidade da suspensão de uma matéria jornalística, tenho que se afigura prudente manter a decisão recorrida nesse momento. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator